Tribunal: TJSP
Processo: 1012756-68.2019.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – PREQUESTIONAMENTO – O órgão judicante não está obrigado a acolher os embargos declaratórios opostos com exclusiva pretensão de prequestionamento da matéria controvertida – Precedente do c. STJ – Expressa disposição legal no CPC/15, art. 1.025 - Embargos rejeitados.